Tribunal: TJBA
Processo: 0540441-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540441-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GLEDISON DA SILVA BISPO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 01/2012. 1) PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA EMPRESTADA. PREJUDICADA. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DO APELANTE QUANTO À PRELIMINAR. 3) MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES 27, 30, 32, 33, 35 E 38 DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO. TESE VINCULANTE FIXADA EM JULGAMENTO DO IRDR Nº 8007114-09.2018.8.05.0000. IRDR JULGADO NESTA CORTE - TEMA 10/TJBA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 485/STF. SENTENÇA REFORMADA PARA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0540441-55.2017.8.05.0001 tendo como apelante e apelada as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento à apelação para julgar a ação totalmente improcedente, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator

FOMV